Tribunal: TJSP
Processo: 1024355-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Estudante universitário – USP - Termos de compromisso de estágio – Negativa de assinatura – Mínimo de créditos - Portaria FEA 10/2017 - Inadmissibilidade – Norma infralegal - Ausência de qualquer previsão legal de limitação mínima ou máxima de créditos para aprovação do estágio – Lei 11.788/2008 – Precedentes TJSP – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Estudante universitário – USP - Termos de compromisso de estágio – Negativa de assinatura – Mínimo de créditos - Portaria FEA 10/2017 - Inadmissibilidade – Norma infralegal - Ausência de qualquer previsão legal de limitação mínima ou máxima de créditos para aprovação do estágio – Lei 11.788/2008 – Precedentes TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000631310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Ne-
cessária no 1024355-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado VINICIUS FELIX JUNCAL.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 1024355-34.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO 16a VFP Juíza Ana Luiza Villa Nova.
Apelante:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
Apelado:
VINICIUS FELIX JUNCAL
VOTO No 30.297.3.
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Estudante u-
niversitário USP - Termos de compromisso de estágio Ne-
gativa de assinatura Mínimo de créditos - Portaria FEA
10/2017 - Inadmissibilidade Norma infralegal - Ausência de
qualquer previsão legal de limitação mínima ou máxima de
créditos para aprovação do estágio Lei 11.788/2008 Prece-
dentes TJSP Sentença mantida Recurso desprovido.
Mandado de segurança impetrado por Vinicius Felix Juncal
contra ato da Coordenadoria do Curso de Ciência Econômicas da Universidade
de São Paulo FEA/USP.
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a ordem.1
Recorre a Universidade de São Paulo pela reforma da sen-
tença para que seja julgada improcedente a ação. 2
Fundamentação
Alega o impetrante, aluno matriculado no curso de Ciências
Econômicas, que foi aprovado em processo seletivo de estágio, tendo subme-
tido o Termo de Compromisso de Estágio à assinatura da Faculdade, sem que
1 Sentença, fls. 258/262
2 Recurso, fls. 270/279; contrarrazões, fls. 282/293

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
tenha obtido resposta.
Afirma ainda que a impetrada certamente negará a assinatu-
ra do contrato de estágio, com base no art. 2o, II, da Portaria FEA 10/2017, sob
o argumento de que o impetrante não possui crédito suficiente. Pretende que
seja determinada a assinatura do Compromisso de Estágio.
A USP recorre da sentença que concedeu a ordem ao fun-
damento de que, nos termos da Portaria FEA-10/2017, o aluno precisa ter cum-
prido 25% dos créditos para poder estagiar 20 horas semanais, e 50% dos cré-
ditos para estagiar 30 horas semanais, o que não foi cumprido pelo apelado.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois o Coordenador do Curso é o responsável pela análise do compromisso de
estágio (fl. 25).
Além disso, é possível aplicação da “teoria da encampação”,
pois ao prestar informações, a autoridade educacional defendeu o ato impug-
nado, legitimando-se de forma passiva.
No mérito o recurso não merece provimento.
O artigo 3o da Lei Federal no 11.788/08, que disciplina as re-
gras sobre estágio de estudantes, descreve os requisitos a serem observados:
Artigo 3o - O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na
prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qual-
quer natureza, observados os seguintes requisitos:
I. matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jo-
vens e adultos e atestados pela instituição de ensino;
II. celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente
do estágio e a instituição de ensino; III. compatibilidade entre as atividades
desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.
§ 1o - O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter a-
companhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e
por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios re-
feridos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação
final.
§ 2o - O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer
obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego
do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legisla-
ção trabalhista e previdenciária.
Já o inciso II do art. 2o da Portaria FEA -10/2017, dispõe que
o aluno que tiver concluído 50% dos créditos totais necessários
para integrali -
zação do curso terá estágio autorizado,
desde que tenha a duração máxima de
6 horas diárias e 30 horas semanais (fl. 26).
Evidente a irregularidade na limitação imposta pela portaria,
vez que não há qualquer previsão legal de limite mínimo ou máximo de cum-
primento de créditos como requisito para aprovação do estágio.
Não obstante a autonomia constitucional das Universidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
em regulamentar seus cursos (art. 207 da Constituição Federal), não há permis-
são para o estabelecimento de limitações não previstas em lei. Nesse sentido
tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Negativa de assina-
tura do termo de compromisso de estágio pela Universidade de São Paulo,
fundada na Portaria FEA 10/2017
Descabimento
A Lei Federal no
11.788/2008 relaciona os requisitos necessários à realização dos contratos de
estágio sem qualquer limitação quanto ao cumprimento de créditos pelo estu-
dante Portaria que não pode impor limitação não prevista em Lei Prece-
dentes deste C. Tribunal de Justiça Reexame necessário e recurso voluntário
não providos. (Apelação / Remessa Necessária 1023392-26.2019.8.26.0053;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 6a VFP; Data do Julgamento: 01/07/2020).
Remessa necessária e apelação. Mandado de Segurança. Ensino superior. Está-
gio não autorizado com fundamento no artigo 2o da Portaria FEA no 10/2017,
que condiciona o estágio a um número mínimo de créditos. Exigência que ex-
trapola a previsão do artigo 3o da Lei Federal no 11.788/08, que não traz, dentre
os requisitos para a obtenção de vaga de estágio, número mínimo de créditos.
Sentença mantida. Recurso voluntário e oficial não providos. (Apelação / Re-
messa Necessária 1000274-21.2019.8.26.0053; Relator (a): Paola Lorena;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - 11a VFP;
Data do Julgamento: 23/06/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de obter deferimento
de estágio profissional sem condição restritiva estabelecida pela Portaria FEA
no 10/2017 Admissibilidade Limitação imposta por norma de caráter se-
cundário Não cabimento Inteligência do artigo 5o, inciso II, da Constituição
Federal de 1988 Apelação e remessa necessária não providas. (Apelação /
Remessa Necessária 1030581-89.2018.8.26.0053; Relator (a): Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Central - 10a VFP; Data do Julgamento: 15/06/2020)
Ante o exposto, proponho seja negado provimento ao re-
curso de apelação para manter a sentença por seus e pelos sobreditos funda-
mentos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, Relator